Tribunal: TJDFT
Processo: 0707305-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707305-70.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIA LUCIANA DA SILVA NUNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PRETENSÃO AVIADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CAUSA DE PEDIR. FATO JURÍDICO. IMPRECAÇÃO DE ATO ILÍCITO A AGENTES PÚBLICOS. DESOCUPAÇÃO DE ÁREAS INVADIDAS. MANIFESTAÇÃO. CONFRONTO POLICIAL. AUTORA. LESÃO. DISPARO DE ARMA COM MUNIÇÃO DE ELASTRÔMERO. FERIMENTO. INSERÇÃO NO TEATRO DO CONFLITO. FERIMENTOS. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. AFERIÇÃO. NATUREZA OBJETIVA (CF, ART. 37, §6o). REQUISITOS: FATO ADMINISTRATIVO (LÍCITO OU ILÍCITO), DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. ATO PRATICADO POR AGENTES ESTATAIS NESSA QUALIDADE. EXCLUDENTES: CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE EXCESSOS. VIOLÊNCIA DESPROPORCIONAL DOS AGENTES ESTATAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ATUAÇÃO NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. APROXIMAÇÃO INDEVIDA DO LOCAL DE CONFRONTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL E ESTÉTICO DESQUALIFICADOS. FATO GERADOR INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ELISÃO. FATO IMPONDERÁVEL. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Via de regra, tratando-se de atos comissivos, a responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos pelo lesado é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais, a qualificação da responsabilidade estatal demanda, se o caso, simplesmente a aferição da conduta praticada pelos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, §6o). 2. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de atos de violência excessiva e desproporcional havidos durante confronto entre manifestantes e policiais militares em ambiente de operação estatal de desocupação de invasões e derrubada de acessões indevidamente erigidas, consubstanciando em elemento causador do dano individualizado, a responsabilidade do ente público é de natureza objetiva, podendo ser elidida quando demonstrada hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. 3. A ação policial em circunstância de confronto germinado de operações de desocupação de invasões de áreas públicas e particulares, repercutindo na emergência de dano a pessoas próximas, conquanto revestidos os atos dos agentes de segurança de presunção relativa de legitimidade, não são impassíveis de infirmação, ao contrário, podem ser desqualificados através de prova substanciosa em sentido contrário, donde, sobejando dos elementos que o havido ocorrera sem abusos ou excessos, inferindo-se que o havido decorrera dentro dum contexto de estrito cumprimento do dever legal e de culpa exclusiva da vítima, fica patente que a autora não realizara o ônus probatório que lhe estava afetado, deixando de guarnecer o direito que invocar de sustentação subjacente (CPC, art. 373, I). 4. A ação de autoridades públicas direcionada à desocupação de região submetida a invasão irregular, mormente quando sobeja resistência dos ocupantes, ou de parcela deles, mediante a responsividade violenta, exsurgindo daí o acionamento dos órgãos policiais e, eventualmente, confronto com os agentes estatais, enseja a apreensão de que devem as pessoas não envolvidas acautelarem-se, de modo a evitar serem atingidas, seja pelos invasores, seja ainda por policiais miliares, que agem no estrito cumprimento do dever legal, vedadas evidentemente condutas excessivas ou desproporcionais. 5. Ingressando a autora no ambiente de confronto em que se desenvolvia a atividade policial, decorrente da resistência dos ocupantes e invasores de áreas públicas e particulares em desocupar as áreas invadidas, intercedendo no cenário em que se desenvolviam as operações, vindo a ser infaustamente alvejada por projéteis de elastômero, o havido não tem o condão de qualificar a ação estatal como ilícita e, portanto, sujeitar o Distrito Federal a reparar os danos que alegara ter padecido, pois derivara o ocorrido e os danos que irradiara da culpa exclusiva da própria vítima, pois obrigada, diante dum teatro de operação policial, a se acautelar, e não aventurar-se no cenário do confronto, rompendo sua postura um dos pressupostos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil estatal por caracterizar-se como excludente de responsabilidade. 6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil; 373, inciso II, do Código de Processo Civil; 2o, 4o e 6o, todos da Lei 13.060/2014; bem como 37, § 6o, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de abuso de direito na ação policial e a consequente necessidade de o Distrito Federal ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STF como paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento dos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil; 373, inciso II, do Código de Processo Civil; 2o, 4o e 6o, todos da Lei 13.060/2014, e a aventada divergência jurisprudencial. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no item 5 da própria ementa do julgado, no sentido de que o dano foi causado por culpa exclusiva da vítima, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “a convicção a que chegou o acórdão em relação à culpa exclusiva da vítima e ao não cabimento de indenização a título de danos morais e estéticos decorreu da análise das provas juntadas aos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.982.153/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Em igual sentido, confira-se também o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.014.807/ES (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 21/6/2022) e o AgInt no AREsp n. 2.006.551/SC (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22/6/2022). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/6/2022). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no AgInt no REsp 1925934/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). O recurso extraordinário, por seu turno, não merece ser admitido quanto ao aventado malferimento do artigo 37 da CF, nada obstante a recorrente tenha fundamentado e defendido a repercussão geral da matéria discutida nos autos, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Sobre o tema, confira-se recente julgado da Corte Suprema: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POLICIAL DE FOLGA VÍTIMA DE ASSALTO. ARMA DE FOGO PERTECENTE À CORPORAÇÃO. DISPARO. MORTE DE MENOR QUE PRATICAVA O ILÍCITO. LEGÍTIMA DEFESA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1352414 AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 3/3/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009